Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais, reconhecendo a inexigibilidade de débito oriundo de contratação fraudulenta de cartão de crédito em nome da parte autora.
2. Determinação de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenação ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
3. Recurso da parte autora visando à majoração do valor fixado, sob o argumento de que os prejuízos experimentados superam o montante arbitrado, em razão da longa permanência em cadastros restritivos, perda de crédito e constrangimentos no ambiente de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificação da adequação do valor arbitrado a título de reparação por danos morais, diante da gravidade dos fatos, da repercussão negativa na esfera pessoal e profissional da autora e do tempo de permanência indevida em cadastros de inadimplentes.
5. Apuração da responsabilidade das empresas rés pela contratação fraudulenta e pela ausência de diligência na apuração dos fatos e na exclusão do nome da autora dos registros restritivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A documentação constante dos autos comprova que a autora foi vítima de fraude, com alteração de dados cadastrais e ausência de qualquer autorização ou recebimento dos valores contratados.
7. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, sendo devida a reparação, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação, especialmente diante da repercussão dos fatos e do tempo de negativação.
8. A autora permaneceu com o nome negativado por quase 03 (três) anos, o que lhe gerou constrangimentos significativos, inclusive no ambiente de trabalho, além de perda de crédito e reputação, evidenciando a repercussão negativa dos fatos.
9. A conduta negligente das empresas rés, ao não adotarem medidas eficazes para apurar a fraude e excluir o nome da autora, revela descaso com os direitos da personalidade da consumidora.
10. A reparação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, o tempo de negativação, os aspectos compensatórios e pedagógicos da condenação. Logo, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado para compensar os danos sofridos e cumprir a função educativa da condenação, em consonância com precedentes do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
11. Conhecimento e provimento do recurso para majorar o valor da condenação por reparação de danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se os demais termos da r. sentença. Deixou-se de arbitrar honorários recursais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tese 1059).
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 373, I e II; 429, II; 430; 487, I; 85, §8o; 86, parágrafo único; Código de Defesa do Consumidor: art. 6o, VI; Súmulas 54, 362 e 326 do STJ; Tese 1059 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2000596, 0710873-83.2023.8.07.0020, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 15/05/2025, DJe 30/05/2025. Acórdão 1315861, 0704116-34.2017.8.07.0004, Rel. ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 03/02/2021, DJe 23/02/2021. Acórdão 2027127, 0702575-91.2021.8.07.0014, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 30/07/2025, DJe 12/08/2025.